Tribunal: STF
Processo: ARE 1594451
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.  OPOSIÇÃO DE SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. TEMA 339 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

DECISÃO:  Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão que assentou:

“PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DEMOCRATAS (DEM). DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. IRREGULARIDADES QUE – DECOTADO O MONTANTE OBJETO DA ANISTIA CONCEDIDA PELA EC nº 117/2022 (R$ 1.628.859,00) – TOTALIZAM R$ 1.670.835,61, EQUIVALENTE A 5,6% DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. BAIXO PERCENTUAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. 
1. Trata-se de prestação de contas do Diretório Nacional do Democratas (DEM) relativa ao exercício financeiro de 2017, regida pela Res.-TSE nº 23.464/2015. 1.1. O órgão técnico do TSE e o MPE opinaram pela desaprovação das contas.”
1.2. Esta Corte Superior ratificou a compreensão de que “[...] os partidos políticos devem apresentar documento fiscal idôneo que possibilite identificar com clareza todos os aspectos imprescindíveis da contratação, na forma do art. 18, caput, da Res.-TSE 23.464/2015, não sendo necessárias, porém, via de regra, provas adicionais, exceto se presente dúvida razoável (circunstâncias indiciárias) acerca da regularidade e/ou da efetividade da despesa” (PC nº 0601825-28/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgada em 26.4.2022, DJe de 17.6.2022). Ademais, faculta-se ao julgador a admissão de outros meios idôneos de prova. 
1.3. Também se exige que a legenda demonstre o vínculo das despesas com as atividades partidárias, de acordo com o art. 44 da Lei nº 9.096/1995. Precedentes. 
(...)
4.5. Despesas do Instituto Tancredo Neves 
4.5.1. Gastos com empresas de assessoria e consultoria 
4.5.1.1. Quanto aos gastos com consultoria, o art. 18, § 7º, I, da Res-TSE nº 23.464/2015 impõe que “os respectivos documentos fiscais devem identificar, no seu corpo ou em relação anexa, o nome de terceiros contratados ou subcontratados e devem ser acompanhados de prova material da contratação”, sendo certo que, nos termos do art. 29, § 4º, da Res.-TSE nº 23.464/2015, “a documentação relativa à prestação de contas deve permanecer sob a guarda e responsabilidade do órgão partidário por prazo não inferior a cinco anos, contado da data da apresentação das contas”. 
4.5.1.2. No caso, quanto às despesas de R$ 50.400,00, R$ 85.000,00, R$ 179.077,50, R$ 180.077,50, R$ 18.000,00, R$ 83.000,00, R$ 60.000,00, R$ 220.000,00, as notas fiscais possuem descrições genéricas, não tendo o partido apresentado documentação que pudesse evidenciar o vínculo partidário, o que impossibilitou identificar a que se refere, de modo específico, o pagamento realizado, em afronta ao art. 18 da Res.-TSE nº 23.464/2015. Precedentes. 
4.5.1.3. Em relação às despesas de R$ 480.000,00, R$ 80.000,00, R$ 205.508,00, R$ 373.000,00, estas se referem a empresas pertencentes a dirigentes partidários. 
4.5.1.3.1. “O TSE entende que a documentação apta a comprovar gastos entre partes relacionadas (o partido adquirir bens e serviços de empresas pertencentes a seus filiados e membros da diretoria) deve afastar quaisquer indícios de conflito de interesses, de forma a serem refutadas as contratações que não sigam critérios objetivos e que traduzam a impossibilidade de comprovar a sua economicidade” (PC nº 0600385-60/DF, de minha relatoria, julgada em 6.10.2022, DJe de 24.10.2022). Ademais, “inexiste óbice a que, na análise das prestações de contas, a Justiça Eleitoral exerça o controle da observância dos princípios norteadores da realização de despesas com recursos públicos [...] provenientes do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha” (REspEl nº 0601163-94/MS, rel. Min. Sérgio Banhos, julgado em 29.9.2020, DJe de 27.10.2020). 
4.5.1.3.2. Na hipótese, além de as notas fiscais apresentarem descrição genérica e/ou ilegíveis, o art. 18, § 7º, I, da Res-TSE nº 23.464/2015, o partido – mormente por se tratar de transação entre partes relacionadas – não se desincumbiu de apresentar provas materiais e documentos “[...] hábeis a demonstrar a finalidade das despesas e a afastar quaisquer indícios de conflito de interesses, de forma a serem refutadas as contratações que não seguirem critérios objetivos e que traduzam a impossibilidade de comprovar a sua economicidade” (ED-PC nº 0600422-87/DF, rel. Min. Carlos Horbach, julgada em 15.12.2022, DJe de 7.2.2022). Ademais, nem sequer foram apresentados os contratos estabulados. 
(...)
6. Conclusão: contas aprovadas com ressalvas 
6.1. O total de irregularidades encontrado nas contas, já decotado o montante objeto da anistia da EC nº 117/2022 (R$ 1.628.859,00), é de R$ 1.670.835,61, o que representa 5,6% do total que o partido recebeu do referido fundo público em 2016 (R$ 29.809.688,58). 
6.2. Conforme a jurisprudência do TSE, para a aprovação das contas, ainda que com ressalvas, é essencial a baixa repercussão das falhas dentro do conjunto contábil das contas, a ausência de falhas graves e o baixo valor nominal das irregularidades, circunstâncias que evidenciam o compromisso do Partido em prestar as contas de maneira transparente, aliada à aplicação dos recursos dentro da legalidade estrita. 
6.3. Determinações: (a) ressarcimento ao erário do valor de R$ 1.670.835,61; e (b) aplicação do valor de R$ 1.628.859,00 em candidaturas femininas nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão. (Doc. 245, p. 183-201)

Os embargos de declaração opostos pelo União Brasil (Doc. 247) foram desprovidos (Doc. 255).
Os segundos embargos de declaração opostos não foram conhecidos, entendendo o Tribunal a quo restar configurado o intuito protelatório do embargante (Doc. 264).
Nas razões do apelo extremo, o União Brasil apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, caput e inciso II, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Alega, em síntese, que “o acórdão hostilizado, ao julgar as contas do partido, entendeu que há óbice a contratação por partido político, de prestadora de serviço que possua algum vínculo jurídico com dirigente partidário, embora inexistente qualquer regramento legal nesse sentido”, de modo a infringir os princípios da legalidade, da separação dos poderes, da isonomia, da segurança jurídica, da proporcionalidade e da razoabilidade (Doc. 267).
O Ministério Público Federal, por intermédio da Procuradoria-Geral Eleitoral, apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 269).
A Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, por entender ser intempestivo (Doc. 270).
Irresignado, o recorrente interpôs o presente agravo (Doc. 274).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, verifica-se que o recurso extraordinário interposto é intempestivo.
É que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que os embargos de declaração não conhecidos pelo Tribunal de origem não interrompem o prazo para a interposição do recurso extraordinário.  Nesse sentido foram os acórdãos proferidos no ARE 1.317.171-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 10/06/2021; no AI 806.243-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 26/10/2007; no RE 738.455-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23/09/2016; e no ARE 1.049.628-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14/09/2017, o qual porta a seguinte ementa

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AFASTADA A MULTA POR NÃO SE ATINGIR A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Destaquei)

In casu, os segundos embargos de declaração não foram conhecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (Doc. 264), de sorte que a sua oposição não interrompeu o prazo para a interposição de recurso extraordinário, fazendo-se mister reconhecer a sua intempestividade, tal como entendido ainda na origem (Doc. 270).
Demais disso, ad argumentandum tantum, a interposição do recurso extraordinário imporia que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tivesse sido debatido no acórdão recorrido, sob pena de padecer o recurso da imposição jurisprudencial do prequestionamento.
Extrai-se dos presentes autos que a parte recorrente se furtou em prequestionar, em momento oportuno, os dispositivos constitucionais tidos por violados nas razões do apelo extremo (arts. 2º, 5º, caput e inciso II, e 93, inciso IX), atraindo, inarredavelmente, o óbice da ausência de prequestionamento, requisito essencial à sua admissão.
Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a alegação tardia, apenas suscitada na oposição dos embargos de declaração no Tribunal de origem, quanto à matéria versada pelos dispositivos constitucionais, não supre a falta do requisito do prequestionamento, viabilizador da abertura da instância extraordinária. Incidência do óbice imposto pelo enunciado da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 13/94. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULA 282). IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes.” (RE 598.123-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de30/04/2010, destaquei)
 
“DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 7º, LV, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. SÚMULAS STF 282 E 356.
1. São inviáveis os embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento quando o tema constitucional não tiver sido ventilado previamente no recurso interposto perante o Tribunal de origem.
2. E a circunstância de a matéria poder ser suscitada em qualquer momento processual ou grau de jurisdição, por se tratar de questão de ordem pública, como afirmado pela recorrente, não afasta o preenchimento de tal requisito, inerente ao cabimento do recurso de natureza extraordinária. Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.” (AI 521.577-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 16/04/2010, destaquei)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.
II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 988.489-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de12/05/2017, destaquei)

Por fim, saliente-se não subsistir a alegação de violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, sabendo-se que este Supremo Tribunal Federal, no bojo do Tema 339 de Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que o “art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. É como se extrai do acórdão do seu leading case (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010):

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”

Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015.
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente